Tribunal: TJPA
Processo: 0010527-36.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010527-36.2017.8.14.0006

APELANTE: ANGELO BATISTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
Ao contrário do que alegou a defesa, a materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de apreensão da
res furtiva
, auto de entrega dos bens e pelos depoimentos prestados em juízo. A vítima, Cleidiane Angray Pina Uchoa da Silva, narrou em sede de inquérito policial que se encontrava na parada de ônibus, juntamente com sua filha menor, quando foi abordada por dois indivíduos, que mediante ameaça, subtraíram sua bolsa. Apesar de não ter sido ouvida em juízo, suas declarações foram corroboradas pelo depoimento do investigador de polícia civil Antônio Paulo Esteves da Silva, o qual relatou que após tomar conhecimento do roubo, saiu em diligência, logrando êxito em encontrar duas bicicletas em um terreno e, em outro local, uma bolsa com alguns pertences da vítima. Relatou que, em ato contínuo, apareceu no local um adolescente para buscar os referidos bens, a pedido de uma terceira pessoa. Ao se dirigirem a esta referida pessoa, a testemunha se deparou com o apelante, o qual foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A versão sustentada pelo apelante em seu interrogatório carece de elementos probatórios. Por outro lado, a versão da acusação encontra-se fortemente lastreada nas provas colhidas na instrução criminal. Desta forma, não há o porquê se falar em
insuficiência
de

provas
.

Precedentes
.
Condenação mantida;

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

II.
Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.
Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face da atenuante.

Precedentes.

Recurso

improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANGELO BATISTA DE SOUZA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias multa, pela prática dos delitos de roubo simples, tipificado no
art. 157,
caput
, do CPB
,

interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM.

Juízo

de Direito da 3ª Vara Penal de

Ananindeua
.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, inciso VII, do CPPB. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante de menoridade, prevista no
art. 65, inciso I, do CPB
,
afastando-se, por conseguinte,

a Súmula 231, STJ
.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento
do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também

se manifestou pelo improvimento da apelação
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] "Compulsando os autos, verifica-se que no dia 22 de junho de 2017, por volta das 19h:50min, o acusado ANGELO BATISTA DE SOUZA, juntamente com outro indivíduo até o momento não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu pertences da vítima CLEIDIANE ANGRAY PINA UCHOA, em via pública, mais precisamente na Rua Rosa Vermelha, bairro da Guanabara, neste município. Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, a vítima encontrava-se parada em via pública, juntamente com sua filha menor de idade, momento em que foi abordada pelo denunciado juntamente com seu comparsa não identificado, estando cada um em uma bicicleta e, mediante grave ameaça, ordenaram que a ofendida entregasse sua bolsa, e passaram ameaçá-la dizendo que iriam atirar nela ou em sua filha. Assim, a vítima CLEIDIANE ANGRAY PINA UCHOA sem esboçar nenhuma reação, acabou por entregar seus pertences. Desta forma, o denunciado e seu comparsa subtraíram: 01 (uma) bolsa, contendo 01 (um) aparelho celular, marca Iphone 4S, carteira do conselho de contabilidade, cartão do banco do brasil, a importância de R$100,00 (cem reais), cartão de vale transporte digital, crachá da empresa Unimed e um molho de chaves de sua residência. Por fim, a vítima acionou de imediato a guarnição da polícia militar, que seguiu em diligência ao encalço do acusado e seu comparsa, quando então os policiais militares encontraram as bicicletas usadas no crime jogadas ao chão, e decidiram levar os veículos para a Delegacia da Guanabara. Já na Delegacia de Polícia, surgiu um adolescente informando que havia sido mandado por seu vizinho para buscar as bicicletas, oportunidade na qual foi indagado acerca de quem seria esse homem, de pronto informou quem seria a pessoa e levou a equipe de policiais até o endereço onde morava seu vizinho, sendo o então denunciado ANGELO BATISTA DE SOUZA, razão pela qual o conduziram até a delegacia, para serem adotadas as providências legais cabíveis, oportunidade na qual a vítima CLEIDIANE ANGRAY PINA DA SILVA reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado, como sendo um dos autores do crime em testilha". [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, com esquete no art. 386, inciso VII do CPPB. Todavia, ao contrário do que alegou a defesa, a materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de apreensão da
res furtiva
, auto de entrega dos bens e pelos depoimentos prestados em juízo.

A vítima, Cleidiane Angray Pina Uchoa da Silva, narrou em sede de inquérito policial que se encontrava na parada de ônibus, juntamente com sua filha menor, quando foi abordada por dois indivíduos, que mediante ameaça, subtraíram sua bolsa, com aparelho celular,
carteira de identidade profissional,

cartão do banco do brasil, R$ 100,00
, cartão de vale transporte digital e crachá profissional.

Apesar de não ter sido ouvida em juízo, suas declarações foram corroboradas pelo depoimento do investigador de polícia civil Antônio Paulo Esteves da Silva, o qual relatou que após tomar conhecimento do roubo, saiu em diligência, logrando êxito em encontrar duas bicicletas em um terreno e, em outro local, uma bolsa com alguns pertences da vítima. Relatou que, em ato contínuo, apareceu no local um adolescente para buscar os referidos bens, a pedido de terceira pessoa. Ao se dirigirem a esta referida pessoa, a testemunha se deparou com o apelante, o qual foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo.

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

A versão sustentada pelo apelante em seu interrogatório carece de elementos probatórios. Por outro lado, a versão da acusação encontra-se fortemente lastreada nas provas colhidas na instrução criminal. Desta forma,
não há o porquê se falar em insuficiência
de
provas
, razão pela qual

mantenho a

condenação

do réu.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

A defesa requereu o afastamento da súmula 231 do STJ, para que seja reconhecida a

atenuante

da menoridade do agente
.

Razão não lhe assiste.

Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda,
em face da referida atenuante.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023